Tribunal: TJDFT
Processo: 0773029-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais, decorrente do pedido de cancelamento de autorização de débito em conta não atendido pela instituição financeira recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, ao proceder a descontos de forma automática na conta do recorrente, após o pedido de cancelamento da autorização de débito automático formalizado junto à instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. O STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
5. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Por outro lado, o art. 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito; em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Nesse sentido, o Acórdão 1857883 desta Turma.
6. No caso dos autos, foi verificado que o recorrente possui diversos contratos de mútuo bancário, pactuados mediante cláusula de reciprocidade, em que as taxas de juros mais vantajosas foram oferecidas mediante a autorização de débito automático em conta, ficando ajustado que o cancelamento da forma de pagamento autorizaria o credor a promover a repactuação das taxas consignadas no contrato. Além disso, o recorrido comprovou que convidou o recorrente para comparecer à unidade para tratar das alterações contratuais, o que não foi atendido.
7. Diante da ausência de falha na prestação de serviço ou prática abusiva por parte da instituição financeira, não restou configurado o dano moral alegado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o; Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, artigos 6o e 9o.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, Acórdão 1857883, processo n. 0730836-89.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 20/05/2024.